Tribunal: STF
Processo: RE 1426912
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto pelo Município de Angra dos Reis, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. PROGRESSÃO E PROMOÇÃO FUNCIONAL. AUTORES QUE SE SUBMETERAM A PROCESSO DE AVALIAÇÃO FUNCIONAL PARA OBTENÇÃO DE PROGRESSÃO E PROMOÇÃO NA CARREIRA. RESULTADO HOMOLOGADO POR DECRETO POSTERIORMENTE REVOGADO. ALEGAÇÃO DA MUNICIPALIDADE DE VIOLAÇÃO DOS LIMITES DE GASTOS COM PESSOAL E DE TER SIDO CONCEDIDO AUMENTO EM PERÍODO ELEITORAL. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. ENTENDIMENTO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROMOÇÕES E PROGRESSÕES, QUE DEVERÃO OCORRER COM BASE NOS CRITÉRIOS OBJETIVOS DEFINIDOS EM LEI. ATO VINCULADO. O PROCESSO DE AVALIAÇÃO FUNCIONAL SE REFERIU AO PERÍODO DE 2013/2015 E, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, AS PROMOÇÕES E PROGRESSÕES DEVERIAM TER SIDO INSTITUÍDAS DESDE JANEIRO DE 2016, PRAZO ANTERIOR AO PERÍODO ELEITORAL, CARACTERIZANDO VERDADEIRA OMISSÃO MUNICIPAL ATÉ A EDIÇÃO DO DECRETO Nº 10.427/16, O QUAL FOI POSTERIORMENTE ANULADO PELA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPERIOSA A PROMOÇÃO E PROGRESSÃO DOS AUTORES, NOS TERMOS DO RESULTADO DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO FUNCIONAL REALIZADO, COM O PAGAMENTO DOS REFLEXOS DECORRENTES, RETROATIVAMENTE A JANEIRO DE 2016, RESSALVADOS OS VALORES EVENTUALMENTE JÁ PAGOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE SE REFORMA. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.



    O recorrente, em síntese, alega violação ao art. 169, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal.



    Sustenta que “através da publicação de relatórios de gestão fiscal no Boletim Oficial de Angra dos Reis, em 30 de janeiro de 2017 (fls. 94), passou a ser de conhecimento de todos que o Município, no período referente ao último quadrimestre, havia ultrapassado o limite prudencial de despesas com pessoal (isto é, a despesa total com pessoal atingiu 95% dos limites referidos no artigo 20 da LRF), atraindo, assim, as regras de vedação do artigo 22 da LRF.”



    Afirma que “os reajustes proporcionados pelo decreto 10.560/2017, homologando a promoção dos servidores municipais no apagar das luzes da Administração Pública anterior, ocasionaram o aumento de despesas para o exercício seguinte, resultando no extrapolamento do percentual, dito limite prudencial, estabelecido do artigo 22 da LC 101/2000, o que é expressamente vedado no Art. 169 na CRFB/88.”



    Aduz que “ atingido o limite prudencial, fica impedida a prática de atos que impliquem em aumento de despesa com pessoal; retirando-se do administrador toda e qualquer discricionariedade no que concerne à expansão dessas despesas, ainda que se comprove existir prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa e aos acréscimos dela decorrentes.”



    Aponta que “os atos de promoção de servidores praticados pela Administração no período em que o limite com gasto de pessoal estava extrapolado são, por lei, nulos de pleno direito, isto é, absolutamente nulos, não comportando qualquer saneamento.”



    Ressalta, ainda, que “não obstante não haver reflexo da legislação eleitoral na criação das vantagens questionadas, há que se verificar o processo de autorização ou do efetivo pagamento. Isso porque há acréscimos que decorrem de atos discricionários do Chefe do Poder Executivo, como é o caso das promoções e progressões instituídas pela Lei Municipal n° 1.683, de 26 de maio de 2016”, e, por isso, “no período eleitoral, somente pode haver o pagamento dos acréscimos que independam da vontade do administrador, de ato discricionário. Em resumo, somente poderia ser autorizadas e pagas os acréscimos decorrentes de insalubridade, anuênios e incentivos de escolaridade e outros cuja implementação independa de ato discricionário do Prefeito do Município.”



    Por fim, destaca que “o Decreto Municipal n.º 10.427 viola, também, a Constituição sob a ótica da razoabilidade. Expedir ato administrativo visando a progressão e promoção a diversos servidores municipais em momento de grave deficit fiscal e de extrapolação ao limite de gastos com despesa de pessoal configura-se em ato totalmente contraditório com o Ordenamento Jurídico Financeiro Brasileiro.”



    É o relatório. Decido.



    2. O Tribunal de origem, ao examinar o conjunto fático-probatório constantes nos autos e analisar normas locais, julgou procedente a apelação deduzida pelos ora recorridos para “determinar a promoção e progressão dos autores, nos termos do resultado do processo de avaliação funcional realizado, com o pagamento dos reflexos decorrentes, retroativamente a janeiro de 2016, ressalvados os valores eventualmente pagos.” A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto condutor (com meus grifos): 



    Trata-se de demanda na qual os autores, ora apelantes, alegaram, em síntese, que se submeteram a Processo de Avaliação Funcional, nos termos da Lei Municipal nº 1.683/06, para obter progressão e promoção na carreira. Relataram que, após a conclusão do processo, a lista foi homologada pelo Decreto nº 10.427, em dezembro de 2016, no qual constou a concessão de promoção e progressão aos servidores, nos seguintes termos:



    [...]



    Posteriormente, houve a publicação do Decreto de nº 10.560/17, com o seguinte teor:



    [...]



    Contudo, após, foi editado o Decreto nº 10.566, que revogou o Decreto de nº 10.560/17:



    [...]



    A Lei Municipal nº 1.683/06 instituiu o plano de cargos, carreiras e salários dos servidores do Município de Angra dos Reis e previu a progressão salarial no artigo 13 e a promoção nos artigos 17 a 24:



    [...]



    In casu, restou incontroverso que os autores cumpriram todos os requisitos legais, se submeteram ao Processo de Avaliação Funcional, o qual teve o resultado publicado no dia 20/04/2016 e foi homologado no já citado Decreto nº 10.427/16, posteriormente revogado. 



    Na hipótese, o Decreto que reconheceu os atos de progressão e promoção foi anulado pela municipalidade, em razão de alegada violação dos limites de gastos com pessoal e de ter sido concedido aumento em período eleitoral, vedado pelo artigo 21, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101/2000.



    Todavia, ainda que a Administração Pública possa anular, de ofício, seus próprios atos, a alegação do município demandado de violação dos limites de gastos com pessoal não pode ser utilizada como justificativa para a não concessão das promoções e progressões, já que se trata de direito subjetivo do servidor.



    [...]



    Portanto, a alegação do município demandado de descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal não pode ser utilizada como justificativa para a não concessão das promoções e progressões, que deverão ocorrer com base nos critérios objetivos definidos em lei. 



    É de se esclarecer, por oportuno, que se trata de ato vinculado, o qual decorre, tal como acima ressaltado, da verificação dos requisitos previstos na legislação supramencionada. 



    Em conseguinte, irrelevante que o Decreto tenha sido editado no período de cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato, o que seria vedado pelo artigo 21, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101/2000. 



    Isso porque, o Processo de Avaliação Funcional se referiu ao período de 2013/2015 e, nos termos da legislação municipal, as promoções e progressões deveriam ter sido instituídas desde janeiro de 2016, prazo anterior ao período eleitoral supramencionado, caracterizando verdadeira omissão municipal até a edição do Decreto nº 10.427/16.



    [...]



    Desse modo, deve ser determinada a promoção e progressão dos autores, nos termos do resultado do Processo de Avaliação Funcional realizado, com o pagamento dos reflexos decorrentes, retroativamente a janeiro de 2016. 



    Por fim, convém ressaltar que os apelantes informaram no recurso de apelação interposto que “a própria administração pública através do Decreto nº 11184, de 18 de janeiro de 2019, no B.O de nº 989, republicou a homologação do resultado final do 3º processo de avaliação funcional dos servidores públicos municipais de Angra dos Reis” (fls. 216). 



    Assim, o pedido formulado na inicial deve ser acolhido, ressalvados apenas os valores eventualmente já pagos pela Administração Pública Municipal.



    Dissentir dessa conclusão, nos termos do que articulado pelo recorrente, esbarraria nos enunciados n. 279 e 280 da Súmula/STF, ante a necessidade de reexame de fatos e provas e de análise de lei local.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 4 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente